Tribunal: TJPA
Processo: 0802986-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802986-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
EXCESSO DE PRAZO

PARA DECISÃO NO PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO OU TRABALHO NO FEITO QUE TRAMITA NO JUÍZO
A QUO
. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REMIÇÃO EM TRAMITE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO DE DENEGADA . DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pleito tem trâmite regular, não caracterizando qualquer desídia do Estado-juiz;

2. Ademais, com as informações, o magistrado anexou atestado de pena do paciente, de onde se infere que ele não preencheu o requisito objetivo para obtenção do benefício de progressão de regime, o qual só será alcançado em 29.06.2022, não restando comprovado, mais uma vez, qualquer constrangimento ilegal suportado pelo coacto;

3.
Outrossim, tal tema deve ser submetido ao Juízo responsável pela execução da pena imposta ao paciente, a quem compete decidir os incidentes na execução, sob pena de supressão de instância;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida parcialmente e nesta extensão denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ordem e nesta extensão denegar , nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 12 de abril e término à 14 horas do dia 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0006846-36.2010.8.14.0028.

Consta da impetração
in litteris
que
“Paciente protocolou em 28/09/2021 o pedido de remição de pena por estudo ou trabalho no processo 0006846- 36.2010.8.14.0028 a este, posteriormente em 14/10/2021 o juízo da vara de execução intimou a SEAP-PA, para que fizesse a juntada do atestado com o tempo de trabalho ou estudo, tal pedido não foi atendido, a defesa do paciente reiterou o pedido em 17/11/2021 novamente, mais uma vez o juízo intimou a SEAP-PA para cumprimento do ato, por conseguinte não ocorreu novamente o cumprimento do ato ordinatório e assim a defesa do paciente se manifestou mais uma vez em 15/02/2022, não sendo atendido o pedido de juntada do atestado de estudo ou trabalho novamente”
.

Aduz que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o
excesso de prazo
pois, até a presente data,
não foi proferido decisão no pedido de remição de pena por estudo ou trabalho no feito que tramita no juízo
a quo
, violando os prazos processuais de razoável duração do processo, alegando que o paciente encontra-se em regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, no mérito que seja garantido ao paciente o seu
direito de progressão da pena
. Foram os autos distribuídos à minha relatoria.

O
writ
veio a mim redistribuído e, em 18.03.2022 (ID 8566282 – Págs. 16/17), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações da autoridade coatora e encaminhei os autos para parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Juiz
a quo
, em 23 de março de 2022, conforme ID 8694286 – Págs. 25/26, esclareceu que:

“(...) Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 23.08.2018.

Aduz, em síntese, o impetrante, excesso de prazo para análise do pedido de remição de pena.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 22 anos 01 mês e 26 dias de pena privativa de liberdade pela prática de três crimes de roubo majorado.

A Defesa do paciente protocolou pedido de saída temporária, no entanto, não instruiu o pedido com certidão carcerária.

A rigor, os requerimentos formulados pelas partes devem ser instruídos com os documentos necessários à sua análise.

A Defesa requereu a remição de pena em função do trabalho.

A fim de subsidiar a apreciação do pedido, este Juízo solicitou à SEAP o encaminhamento do atestado de trabalho.

A SEAP encaminhou o atestado de trabalho, tendo sido juntado aos autos no mov. 259.1.

Observando a lei de regência da execução penal os autos foram encaminhados ao MP para manifestação.

No momento aguarda-se o retorno dos autos do Órgão Ministerial, para em seguida decidir sobre a remição de pena. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, opina pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
excesso de prazo para decidir sobre o
seu direito de remição

pelos dias trabalhados
, que não podem ser computados por omissão da SEAP que não remete ao Juízo coator o atestado de trabalho/estudo/pena do paciente.

Observo que a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não merece ser acolhida, como alega o impetrante.

Ocorre que tal excesso, como de geral conhecimento,
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o caso concreto.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbi gratia
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR NÃO LEVADO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO QUE TEM TIDO TRAMITAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A questão relativa ao pleito de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPPB, não foi objeto de apreciação pelo eg. Tribunal a quo, razão pela qual fica impedida esta eg. Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância (precedentes).

II -
Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes
).

III -
Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V - Na hipótese, muito embora o decreto prisional tenha se restringido a descrever os danos que o tráfico traz à sociedade, apontou também elementos concretos a ensejar a segregação cautelar, notadamente a apreensão de grande quantidade de drogas, mais especificamente 68, 5 (sessenta e oito quilos e quinhentos gramas) de maconha, que seria comercializada em outro Estado da Federação, circunstâncias que indicam um maior desvalor das condutas perpetradas, revelando a indispensabilidade da imposição da medida extrema em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública.

VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recurso ordinário não provido.

(RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)

Vejamos ainda entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CONDENADO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA, PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR E ATESTADO DE PENA QUE APONTA REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo o pleito que segue regular tramitação
, mormente considerando que o paciente cumpre pena de 15 anos de reclusão, com sentença transitada em julgado
e o magistrado da Vara de Execuções Penais tem diligenciado com intuito de julgar o pedido,
bem como o atestado de pena aponta que o requisito objetivo para obter a progressão de regime só será preenchido em 2019.

2. Ordem denegada, por unanimidade.

(441684, 441684, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28).

In casu,
baseada nos esclarecimentos do Magistrado
a quo
, por tudo mais que consta dos autos, e em consulta ao Sistema SEEU, constata-se que o pedido de remição está tramitando regularmente, tendo em vista que foi protocolado em 12.11.2021, havendo determinação de diligência em 30.01.2022, juntada de relatório de atestado de pena em 24.03.2022, manifestação do MP em 01.04.2022, e conclusos para o juízo das execuções penais em 04.04.2022.

Como se vê,
o pleito tem trâmite regular, não caracterizando qualquer desídia do Estado-juiz, nem tampouco constrangimento ilegal
.

Repise-se, que os autos foram conclusos em 04.04.2022, desde então aguardam julgamento,
dentro da ordem cronológica de conclusão
, e logo será apreciado, nos termos das informações prestadas pelo juiz de 1º grau.

Ademais, com as informações, o Magistrado anexou atestado de pena do paciente, de onde se infere que ele não preencheu o requisito objetivo para obtenção do benefício de progressão de regime,
o qual só será alcançado em 29.06.2022
, não restando comprovado, mais uma vez, qualquer constrangimento ilegal suportado pelo coacto.

Nessa trilha, não obstante o pedido de remição possibilitar a antecipação do lapso temporal, verifico que, no pleito, o paciente busca remir 125 dias da pena, o que, levando em consideração a data do atestado de pena em que o apenado preencherá o requisito objetivo (
29.06.2022
), significa que o Magistrado da Vara de Execuções, ainda está com tempo hábil para apreciar o pedido o qual encontra-se concluso desde 04/04/2022, conforme dito alhures , não havendo que se falar em grave prejuízo ao preso.

Outrossim, tal tema deve ser submetido ao Juízo responsável pela execução da pena imposta ao paciente, a quem compete decidir os incidentes na execução, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço em parte e nesta extensão, denego a ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
12
de abril de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/04/2022